Tribunal: TJES
Processo: 5014473-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014473-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: LUCAS MODENESI VICENTE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014473-97.2021.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FECHAMENTO DE FRONTEIRA. PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUCAS MODENESI VICENTE em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA.

Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 8197142) ter contratado transporte aéreo da requerida para viagem de Londres com destino ao Rio de Janeiro no dia 13/07/2020, mas que o voo foi cancelado em razão do fechamento das fronteiras em Londres, quando remarcou a viagem para o dia 12/07/2021. Relata que o segundo voo também foi cancelado, quando optou pelo reembolso da quantia paga, mas sem sucesso.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida a restituição integral da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Em
contestação
(Id nº 9261876), a requerida suscita a ausência de interesse de agir da parte autora e, no mérito, afirma que já reembolsou o autor com a disponibilização de
voucher
e que os fatos não configuram danos morais. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A parte autora apresentou réplica (Id nº 9404572).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5014473-97.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA a pagar ao
Requerente
: LUCAS MODENESI VICENTE: a)
reembolso imediato e integral do valor da passagem
, no montante de R$ 2.313,36 (dois mil trezentos e treze reais e trinta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice do INPC (índice nacional de preços ao consumidor), a contar do desembolso; b)
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

A empresa ré apresentou RI (ID 2228076). No mérito aduziu que a situação vivenciada pelo requerente não passava de um mero dissabor, não havendo que se falar em danos morais por ausência de prejuízo. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

O autor apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID 2228082) ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido em danos morais e materiais, como corretamente arbitrado em sentença.

Compulsando os autos, noto que o autor teve seu voo cancelado duas vezes, portanto, deve ser ressarcido no valor pago nas passagens aéreas. Trata-se de situação que, conforme elucidado pela r. sentença, deve ser regida pela Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o adiamento e cancelamento dos serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus, nos seguintes moldes:

Art. 3º O
reembolso do valor da passagem aérea
devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC
e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. [...]”

Por sua vez, agindo de acordo com os ditames da referida lei o Douto Magistrado de primeiro grau assegurou ao recorrido o direito ao recebimento do equivalente pago no valor das passagens, a título de danos materiais.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Não havendo que se falar em minoração do valor arbitrado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)